Tribunal: TJPA
Processo: 0862489-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862489-48.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALCI LUIZ TRAVASSOS DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO Nº 0862489-48.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: WALCI LUIZ TRAVASSOS DE QUEIROZ

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ DO SERVIDOR. ERRO DE INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 1ª Vara da Fazenda da Capital que julgou improcedente pedido de restituição de valores percebidos por servidor militar inativo acima do teto constitucional (art. 37, XI, CF/88), no montante de R$ 157.357,90, pagos entre novembro de 2015 e dezembro de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valores recebidos a maior por servidor público inativo, em razão de pagamento superior ao teto constitucional; (ii) estabelecer se a boa-fé do servidor e a natureza alimentar das verbas impedem a repetição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Emenda Constitucional nº 41/2003 fixou eficácia imediata ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88, abrangendo todas as verbas, inclusive as de caráter pessoal, entendimento consolidado pelo STF no RE nº 609.381/GO (Tema 480 da repercussão geral).

4.

A Administração somente cessou o pagamento indevido em 2018, três anos após o julgamento do STF, o que evidencia sua responsabilidade pelo equívoco, não podendo transferir integralmente o ônus ao servidor beneficiário.

5.

A jurisprudência do STJ distingue hipóteses de erro administrativo: (i) interpretação errônea da lei (Tema 531), hipótese em que não se exige devolução se presente a boa-fé; (ii) erro de cálculo ou operacional (Tema 1009), em que pode haver restituição, salvo se comprovada a boa-fé objetiva.

6.

O caso concreto se enquadra na primeira hipótese, pois decorre de mudança interpretativa acerca do alcance do teto, e não de erro material, de modo que se aplica a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé.

7.

As verbas possuem caráter alimentar, e o servidor não agiu com dolo ou má-fé, conforme entendimento reiterado pelo STF (AgR no RE nº 1.207.269/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

Valores pagos a maior pela Administração, em razão de interpretação errônea da lei acerca do teto remuneratório constitucional, não estão sujeitos à restituição quando recebidos de boa-fé pelo servidor.

2.

O princípio da irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar prevalece na ausência de dolo ou má-fé do beneficiário.

3.

A responsabilidade pelo pagamento indevido recai sobre a Administração, que não pode transferir integralmente ao servidor os efeitos de sua falha interpretativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 17; EC nº 41/2003, art. 9º; CPC, art. 487, I.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, em
AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
em face de
WALCI LUIZ TRAVASSOS DE QUEIROZ
que julgou improcedente o pedido repetição de valores recebidos acima do teto constitucional.

Na origem, o IGEPREV ajuizou ação ordinária em que alegou que. Conforme proceddo administrativos n° 2018/182957, o requerido aferiu indevidamente, no período de novembro de 2015 a dezembro de 2017, a quantia de R$ 157.357,90 (Cento e Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa Centavos) acima do limite máximo de remunerações estabelecido pelo Art. 37, XI, da CF/88.

Sustentou que é cabível a devolução dos valores recebidos acima do teto indevidamente pela parte requerida a partir de 19/11/2015, pois não deve ser considerado de boa-fé o recebimento, entendendo que configura enriquecimento sem causa.

Walci Luiz Travassos de Queiroz apresentou contestação em que alegou não ser cabível a medida cautelar de indisponibilidade, pois o caso não se trata de improbidade administrativa e não houve enriquecimento ilícito de sua parte. No mérito, arguiu que recebeu os valores de boa-fé, e que a restituição do montante em tese percebidos em excesso não exclui a necessidade de comprovação de má-fé do beneficiário, cujo ônus pertence a autarquia previdenciária. Requereu, ao final, a improcedência da ação.

Indeferida a tutela de urgência requerida pelo IGEPREV.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

VII – Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC. VIII – Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição; VIII – Honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, atentando-se a pequena complexidade do feito e de tratar-se de matéria unicamente de Direito.

IGEPREV/PA interpôs recurso de apelação, defendendo que os benefícios auferidos acima do valor do teto constitucional pelo apelado a partir de 19/11/2015 configuram má-fé.

Sustentou que o excesso remuneratório apontado não é amparado pela regra da irredutibilidade.

Aduziu que o não ressarcimento geraria enriquecimento ilícito ao militar inativo.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação de modo a reformar a sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando que houve boa-fé no recebimento dos valores pleiteados e que esses foram auferidos por erro da autarquia previdenciária.

Defendeu a aplicação do princípio da irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar.

Requereu o conhecimento e desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação.

Com a promulgação da EC nº 41/2003, o art. 37, XI da Constituição Federal passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI- a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Com a alteração legislativa, foi firmado inicialmente, o entendimento jurisprudencial acerca da não incidência do redutor constitucional sobre as vantagens de caráter pessoal adquiridas em período anterior à entrada em vigor da mencionada Emenda, posicionamento que se filiava este Egrégio Tribunal.

Entretanto, tal entendimento foi superado, em razão do julgamento do RE nº 609.381/GO com repercussão geral reconhecida (Tema 480), pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, no qual restou fixada a tese de que a regra do
teto
remuneratório dos servidores públicos de que fala a EC nº 41/2003 é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem
acima
do limite constitucional, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas, todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior, nos termos da ementa abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
TETO
DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE
. 1.
O
teto
de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
. 2. A observância da norma de
teto
de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 609381 GO, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/12/2014 - grifei)

No caso, com o advento das Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003, foi instituído um novo regime jurídico constitucional para os servidores públicos, com novos paradigmas para aplicação do
teto
constitucional, que determina o cômputo de todas as vantagens, inclusive as de natureza pessoal, ainda que percebidas antes da vigência Emenda Constitucional nº 41/2003, consoante disposto no art. 37, XI, da CF/88.

Neste diapasão, transcreve-se o disposto no art. 9º da EC 41/2003:

Art. 9º. Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não
, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.
(grifei).

Por sua vez o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece:

Art. 17.
Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título
. (grifei).

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2015, momento a partir do qual já poderia a Administração poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2018, pelo que também se afigura responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelado.

Assim, não obstante o pagamento indevido à luz da nova orientação jurisprudencial, o pedido de restituição dos valores ao erário não merece subsistir.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou duas teses em sede de recurso especial repetitivo, as quais se distinguem em razão do motivo que ensejou o pagamento indevido. Confira-se:

"
Tema nº 531
: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."

"Tema nº 1009
: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

No caso em apreço, não houve erro operacional ou de cálculo da Administração, mas sim pagamento que se revelou indevido em razão de mudança de interpretação da regra constitucional, ou seja, interpretação errônea da norma, o que evidencia a boa-fé do apelado, consubstanciada na fundada expectativa na legitimidade dos pagamentos que então percebia, os quais constituem, ademais, verba alimentar.

Neste sentido já decidiu o STF e esta E. Corte, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
TETO
REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE
. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG Tema 257 da sistemática de repercussão geral.
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. (STF - AgR RE: 1207269 SC - SANTA CATARINA 0109384-06.2010.8.24.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-059 17-03-2020)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM OBSERVANCIA DO
TETO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU EM EXTRATETO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O
TETO
SALARIAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSENCIA DE DOLO. FALTA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM A REFORMA DA SENTENÇA. INOCORRENCIA DE ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, § 8º; 9º DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC
. (TJ-PA - AC: 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022 - grifei)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA REJEITADA. SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ.
RECEBIMENTO DE VALORES
ACIMA
DO
TETO
CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO
TETO
CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, VISTO NÃO RESTAR CONFIGURADO NOS ATOS PRATICADOS PELOS RECORRIDOS O DOLO E A MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO
. 1. (...) 2.
O objetivo precípuo deste tipo de procedimento é o ressarcimento integral dos danos possivelmente causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, de modo que, ao receber uma ação de improbidade administrativa, o juiz deve analisar se a conduta narrada e condenada no rito, pela qual se pretende punição, é de fato improba para que se dê continuidade ao feito
. 3. Contudo, verificando o juiz, que o ato praticado e reputado ilegal não possui as características de ato improbo, deve rejeitar a ação logo em sua fase inicial, visando diminuir os efeitos que uma ação dessa natureza causa, bem como evitar a continuidade de ações que estão fadadas ao insucesso e que somente trarão gastos de tempo e de dinheiro ao Poder Judiciário como um todo. Essa possibilidade encontra respaldo no artigo 485, inciso I do CPC, cumulada com o artigo 17, § 8º da Lei de Improbidade, sendo esta fase denominada de ?juízo prévio de admissibilidade da ação?. 4.
O mérito da demanda diz respeito ao recebimento de valores, por servidores lotados na Assembleia Legislativa do Estado do Pará,
acima
do
teto
constitucional, sem a incidência do redutor constitucional.
5. O redutor constitucional tem sido objeto de constantes debates no meio jurídico, ao longo dos anos de vigência da Constituição da Republica Federativa do Brasil, sendo comum o ajuizamento de demandas judiciais, trazendo interpretações tendentes a fazer excluir uma ou outra situação, em particular do mandamento estatuído no texto da Carta Magna, o que ocasionou uma série de alterações no texto original, para que se fizesse esclarecer que qualquer verba, a qualquer título se submeteriam aos limites estabelecidos no
teto
constitucional. 6.
Essas inúmeras tentativas, são retratadas nos diversos jugados que admitiam o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional desde 1994
. 7.
Esse posicionamento só começou a ser revisto nos últimos anos e, em 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 606358, com repercussão geral reconhecida, que assentou a aplicação do redutor constitucional para todo e qualquer verba, inclusive

as vantagens pessoais
. 8.
Todavia, conforme demonstrado nos autos, o tema era controvertido, tendo havido diversas brechas, com boa parte delas asseguradas por decisões judiciais que permitiam o recebimento de vencimentos com valores
acima
do
teto
constitucional.
9. No caso concreto, o juízo singular indeferiu a petição inicial em razão das repercussões gerais reconhecidas que pendiam de julgamento, bem como o reconhecimento do direito conferido a diversos requerentes de receber valores sem a incidência do
teto
constitucional, tendo o Juízo monocrático concluído pela ausência de dolo ou culpa, a caracterizar improbidade administrativa nos atos atribuídos aos apelados. 10. Se haviam tais situações excepcionadas inclusive mediante decisões judiciais, o fato de os réus desta ação, servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, terem recebido salários sem a incidência do redutor constitucional não configura ato improbo, porquanto inexistentes na conduta o dolo e/ou a culpa grave. 11. É que para se falar em improbidade administrativa, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem orientado seu entendimento de que ?a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10. 12. Embora repudie pessoalmente os atos praticados pelos réus (recebimento de salários
acima
do
teto
constitucional), não vejo como enquadra-los na Lei nº 8.429/92, ao passo que não se verifica a presença do elemento volitivo doloso na conduta dos mesmos, consubstanciado na vontade livre e consciente de transgredir o ordenamento jurídico, posto que, como visto, a prática aqui reputada ilegal, foi bastante discutida, havendo maciço posicionamento favorável para recebimento de remuneração
acima
do
teto
constitucional em todos os três Poderes da Administração. 13. Nesse compasso, é necessário que o magistrado, ao se deparar com o caso concreto, se utilize dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aplicação jurídica ao caso, tudo em observância ao disposto nos artigos 1º, III e 37, caput, ambos da CF e c/c o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 14. Conclui-se, pois, não restar caracterizado o cometimento de ato ilícito pelos recorridos passível de condenação com fulcro na Lei Federal nº 8.429/92, haja vista a ausência de dolo por parte dos servidores demandados, razão pela qual a sentença deve ser mantida para rejeitar a ação de improbidade. 15. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - AC: 00425125020138140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/08/2018 - grifei).

Assim, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu os valores de boa-fé por erro da administração, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Desta forma,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação , nos termos da fundamentação.
.

Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da causa.

Sentença confirmada em remessa necessária.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025